Tribunal: TJSP
Processo: 1000857-51.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento - Violação de normas legais - Inocorrência - Embargos rejeitados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706713
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1000857-51.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas,
em que é embargante JOSÉ VITOR FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000857-51.2018.8.26.0114/50000 - Campinas Voto
no 41008- V/E/D/O/AL/S
VOTO No.: 41008
EDEC.No.: 1000857-51.2018.8.2.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS 8a VARA CÍVEL
EBTE.: JOSÉ VITOR FILHO
EBDO.: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Prequestionamento
- Violação de normas legais - Inocorrência
- Embargos rejeitados Recurso improvido.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o v. Acórdão de fls. 223/227 que, por maioria de
votos, deu-se provimento ao recurso do embargado.
Sustenta a embargante, em síntese, que os
presentes embargos têm única finalidade sanar omissão para
fins
de
prequestionamento.
Requer
o
provimento
dos
presentes embargos para que seja aclarada a omissão
apontada (fls. 1/5).
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos.
No mérito, rejeito-os, uma vez que não há
qualquer vício a ser sanado.
Não se verifica no caso em tela nenhuma das
hipóteses do artigo 1.022 do CPC.
A única finalidade do recurso é o prequestionamento.
Ressalta-se que as questões trazidas pela
embargante no recurso de apelação foram examinadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000857-51.2018.8.26.0114/50000 - Campinas Voto
no 41008- V/E/D/O/AL/S
constando no V. Acórdão as razões suficientes para a
manutenção da r. sentença.
A propósito, o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU
CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se
inexiste
omissão,
obscuridade
ou
contradição no acórdão recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a
pronunciar-se acerca de todos os artigos de
lei invocados pela parte, desde que decida
a
matéria
questionada
sob
fundamento
suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no RMS 11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268).
Oportuna a anotação de Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João
Francisco N. da Fonseca, em comentário ao artigo 1.022 do
CPC:
“O órgão judicial, para expressar sua
convicção, não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por
si só, achou suficiente para a composição
do litígio” (STJ-1a T., AI 169.073-Ag-Rg,
Min. José Delgado, j. 4.6.98, DJU 17.8.98).
No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332,
RJTJESP
115/207,
JTJ
349/638
(AP
991.09.051344-5-EDcl).” (Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000857-51.2018.8.26.0114/50000 - Campinas Voto
no 41008- V/E/D/O/AL/S
Civil e legislação processual em vigor, 47. ed.
atual. e reform. - São Paulo: Saraiva, 2016,
p. 947).
Nesse cenário, registre-se que, em momento
algum, a decisão ora embargada violou ou negou vigência a
qualquer
dispositivo
legal,
notadamente
o
que
fora
elencado nestes embargos.
Dessa forma, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão embargada tal como
lançada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
Relator